Tribunal: TJPA
Processo: 0800274-72.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800274-72.2021.8.14.0019

APELANTE: FINELOM REBOUCAS ALMEIDA ARAUJO

APELADO: CASSIA CRISTIAN MALCHER BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL E JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada em face de Cássia Cristian Malcher Braga, sob o fundamento de ausência de posse agrária por parte do autor, inviabilizando a concessão da proteção possessória pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora comprovou posse legítima e atual do imóvel rural objeto da demanda; (ii) apurar se ficou caracterizado justo receio de turbação ou esbulho por parte da ré, de modo a justificar o deferimento do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de interdito proibitório exige, nos termos do art. 567 do CPC, a demonstração da posse atual e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, sendo ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

4.

O apelante não demonstrou o exercício atual e direto da posse agrária, confessando em seu depoimento pessoal que não utiliza a área há anos, que não mantém atividade produtiva no local e que apenas possui a intenção futura de iniciar projeto de plantio de açaí.

5.

A alegação de ameaças genéricas por parte de moradores da comunidade, desacompanhada de prova robusta ou da identificação de ações concretas da ré, não configura justo receio de turbação ou esbulho, sendo insuficiente para justificar a concessão de tutela possessória.

6.

A existência de título de propriedade, embora relevante, não supre a ausência de posse efetiva, já que o interdito proibitório protege a posse de fato, e não a titularidade dominial.

7.

Ausentes os requisitos legais para concessão da proteção possessória, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de interdito proibitório exige a demonstração de posse atual e legítima, bem como a presença de justo receio de turbação ou esbulho iminente.

2.

A mera titularidade da propriedade sem exercício efetivo da posse não autoriza a concessão da tutela possessória.

3.

Alegações genéricas de ameaça, desacompanhadas de elementos concretos e atuais, são insuficientes para caracterizar o justo receio exigido pela legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 560; 561; 567; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, ApC 0802667-79.2021.8.14.0015, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.05.2025; TJ-MT, AC 0001972-87.2017.8.11.0111, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 13.10.2021; TJ-MG, AC 10188000032550004, Rel. Desa. Mônica Libânio, j. 31.10.2018; TJDFT, AC 0706344-78.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Portela, j. 24.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/6 a 07/7/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do recurso de Apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 12341190) interposta por
FINELOM REBOUCAS ALMEIDA ARAÚJO
contra sentença

prolatada pelo juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal (Id. 12341185) que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório proposta em face de CASSIA CRISTIAN MALCHER BRAGA, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões, o apelante alega que a sentença merece reforma, vez que todas as provas dos autos demonstram que ele é o legítimo proprietário da área e que, na época do ajuizamento da presente demanda, somente poderia se valer da presente medida defensiva contra o ato ilícito perpetrado pela Apelada, sendo inconcebível o desprezo aos princípios da razoável duração do processo e da economicidade jurídica e financeira ao Apelante e ao Judiciário, pois afastar a ação de interdito proibitório é ignorar que existia título de propriedade e efetivo exercício da posse.

Sustenta:
a)
que não há controvérsia quanto à posse do autor/apelante do seu imóvel, conforme documentação apresentada, bem como demonstrada a ameaça a sua posse, conforme Boletim de ocorrência (ID 76761242) e vídeos de ameaça (IDs 76761242 e 76760482);
b)
que a posse do apelante, em momento algum, fora questionada pelos requeridos/recorridos, os quais se limitaram a questionar a propriedade, alegando, sem qualquer comprovação, que os documentos que atestam o domínio do signatário seriam falsos;
c)
que, dentre as ações possessórias ofertadas pela lei processual, está a de Interdito Proibitório, que possui caráter preventivo e é usada nos casos do autor sofrer ameaça na sua posse, sendo patente a possibilidade de violação;
d)
que todos requisitos para o ajuizamento do interdito proibitório restaram preenchidos, tendo em vista a prova da propriedade, da posse e o justo receio de turbação ou esbulho;
e)
que a presente ação não tem o condão de outorgar ao autor a propriedade do imóvel, mas tão somente impedir a turbação ou esbulho de sua posse; devendo a questão da propriedade ser resolvida em ação própria;
f)
que se aplica ao caso a Súmula 487 do STF.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos exarados na inicial.

Contrarrazões (Id. 12341198) infirmando as razões da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público (Id. 21139858), opinando pelo desprovimento do recurso.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir do apontamento da prevenção pelo relator por distribuição, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id. 19121894).

Coube-me o feito por redistribuição ante o declínio de competência do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães (Id 23724006).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou improcedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Desse modo, resta claro que, se o autor não tinha posse agrária, não pode se valer da proteção possessória daí advinda, pois esta só pode ser deferida a quem verdadeiramente exerça essa posse especial, o que não é o caso do autor.

Arrematando esse posicionamento, temos mais uma vez o magistério de Benedito Ferreira Marques:

Afinal – como se disse em outra passagem - o novo conceito de propriedade exige o cumprimento da função social, e esta somente se viabiliza pelo exercício direto da posse, pelo que há de concluir que a posse agrária se insere no contexto da função social da propriedade. (MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 9ª Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 48). (GRIFEI).

Assim, não tendo o autor comprovado a existência de posse agrária, outra alternativa não resta que não seja a improcedência do pedido formulado na exordial.

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nos termos da fundamentação.

Condeno o autor em custas processuais, deixando de condenar o requerente em honorários porque os requeridos, mesmo citados, não apresentaram contestação, pelo que tiveram decretada a revelia sem a produção de seus efeitos.

Considerando que a petição constante do ID 54991208 noticia a possível prática de fatos delituosos, ordeno que a mesma, assim como os documentos com ela juntados, sejam remetidos à Delegacia de Polícia de Curuçá, para ciência e providências pertinentes.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.”

A lógica do julgado é de que o autor não comprovou a posse agrária para que obtenha a proteção possessória requerida; sendo, assim, indeferido o pedido inicial de interdito proibitório.

A questão recursal cinge-se a averiguar se a parte autora comprova a posse do imóvel que pretende ver protegida.

Narra a inicial que o autor é proprietário e possuidor, desde 30/12/1998, de terreno rural matriculado no livro geral de registro de imóvel N° 2-M, às Fls 069, sob o N° 3.255, sendo uma área de terras contendo 270.ha.53a.00ca, localizado na Colônia Vista Alegre, na Rodovia de Areial, São Miguel, no Município de Curuçá-PA, denominado Fazenda São Tomás de Aquino, correspondente a 3 terrenos: 1) lote agrícola n° 3-B, situado à margem direita do ramal areial, São Miguel, Colônia Vista Alegre, com uma área de 88ha.63a.00ca contento o Título Definitivo n° 0544, código do incra n° 052.027.004.693-6; 2) lote de terras n° 5-B, abrangendo uma área de 99h97a00ca, situado à margem direita do ramal do Areial, São Miguel, Colônia Vista Alegre, contendo o Título Definitivo n° 0545, de 21/03/1978, código no Incra n° 052.027.004.685-5; e 3) lote de terra n° 6-B, abrangendo uma área de 81ha75a00ca, situado à margem direita do Ramal Areial, povoado do 15, Colônia de Vista Alegre, contendo o Título definitivo n° 161 e livro 2-A, sob o n° 161 e livro 2-A sob n° 160, do Cartório de Registro de Imóvel de Curuçá-PA.

Noticia que, no início do ano de 2021, o Autor iniciou, em parceria com o Sr Paulo Marcos de Moraes (Procurador), conhecido na região como “Mineiro”, um projeto de plantio de açaí, que abrange o imóvel rural objeto desta demanda. Que, quando se iniciou a implantação desse projeto, comprou o material necessário e solicitou que a empresa vendedora entregasse diretamente o material no imóvel rural, porém a requerida, que é presidente da comunidade que lidera grupo de pessoas que moram naquela região, juntamente com os respectivos moradores bloqueiam a estrada que dá acesso à Fazenda mediante grave ameaça, não permitindo que o Autor e seus funcionários trabalhem no imóvel rural, nem que o material fosse entregue ao seu destino. Nesse mesmo dia, o Autor sofreu ameaças, inclusive, de danificarem o ônibus que utilizava para enviar trabalhadores para implantar as cercas e viveiros de mudas no imóvel Rural, sendo obrigado a retirar o veículo da comunidade e levá-lo para o imóvel rural localizado na Vila Maú, até se encontrar uma solução do litígio. Mediante tal situação o representante do Autor deu ciência às autoridades policiais, por meio de Boletim de Ocorrência.

Aduz seu direito de manutenção na posse do imóvel, para o cumprimento da função social de sua propriedade e requer a concessão do Interdito Proibitório, com o intuito de preservar sua posse.

Juntou os seguintes documentos: Procuração (25443097); Documentos pessoais do autor (Id 25443098); Comprovante de residência do autor (ID 25443099); Procuração Pública do representante do Autor (ID 25443100; 25443101); Certidão de Registro Imobiliário do imóvel denominado Fazenda São Tomáz de Aquino (ID 25443100); Documentos pessoais do representante do Autor (ID 25443102); Comprovante de residência do representante do Autor (ID 25443103); Títulos definitivos do imóvel rural (ID 25443105); Escrituras Públicas de Compra e Venda (IDs 25443106; 25443109; 25443110 e 25443111); Certidão Vintenária (ID 25443112); Cadastro Ambiental Rural – CAR (ID 25443113); ITR da propriedade rural (ID 25443116); Comprovante de pagamento ITERPA (ID 25443117); Documentos de mídia da área (ID 25443118); Projeto de cultivo do açaí (ID 25443122); Fotos plantação de mudas açaí (ID 25443123); Divulgação Portal Terra Alta (ID 25443124); Fotos de bloqueio na estrada do imóvel rural (ID 25443125); Informe da Prefeitura Municipal de Terra Alta (ID 25443126); Palanque eleitoral (ID 25443127) e Plantação de drogas entorpecentes na comunidade (ID 25443128).

Em emenda da inicial de ID 25576462, informou que após a implantação do projeto de plantação do açaí, a Fazenda São Tomás de Aquino passou a se chamar de Fazenda Cajuru II; requereu a juntada dos seguintes documentos: Georreferenciamento do imóvel rural (ID 25576470); Recibo do CAR do imóvel rural (ID 25576472). Juntou, ainda, os seguintes documentos: Certidão negativa de débitos de tributos federais (ID 26499215); Comprovante do CCIR de 2020 (ID 26499217); Certidão atualizada de inteiro teor (ID 26499220); Georreferenciamento definitivo com TRT com memorial descritivo e planta da área (ID 26499223); Certidão negativa de débitos do Ibama (ID 26499237).

Realizada audiência de justificação realizada em 22/06/2021 (Id 12341046), em que alegado pelo representante da Requerida que a área em litígio é ocupada, há mais de 50 (cinquenta) anos por várias famílias que moram e possuem atividades agrícolas no local.

Indeferido o pedido liminar de proteção possessória, após manifestação do Ministério Público (Id 12341074).

Decretada a revelia e determinada a instrução processual (Id 12341129). Especificadas as provas a serem produzidas pela Defensoria Pública e pelo MP; o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id 12341131; 12341133; 12341135).

Realizada audiência de instrução e julgamento, em 10/05/2022, em que somente o autor, o Ministério Público e a Defensoria Pública se fizeram presentes, ausente a parte ré (Id 12341162).

Colhido o depoimento pessoal do autor (vídeos aos Id’s 12341163-12341165) tendo declarado: que adquiriu o imóvel entre 1997 e 1998; que ficou doente e não retornou mais ao local; que entregou ao Sr. Joaquim Bentes para colocar animais no terreno, o qual ficou até 2003; que, depois disso, passou a ser ameaçado por várias pessoas, das quais não sabe o nome; que a área não está ocupada por nenhum posseiro; que, quando vai tentar começar alguma atividade no local, as pessoas começam a implicar; que nunca sofreu nenhuma ameaça pessoal; que a área está desocupada; que, depois que o Sr. Joaquim Bentes saiu da área, não conseguiu fazer cerca, ou outra atividade na área por causa das ameaças; que agora, em 2021, iria começar a fazer alguma coisa na área; que há pasto na área; que há um lago usado pela Comunidade local; que as pessoas da Comunidade do Areal extraem madeira e açaí da área; que o ex-dono da área teve o mesmo problema; que passou muito tempo sem condição financeira para utilizar a área; que seus advogados tentaram acordo com a parte Ré, mas não obtiveram êxito.

Apresentadas alegações finais pelo autor (Id 12341169) e pela Defensoria Pública (Id 12341170); bem como manifestação do MP (Id 12341172).

Pois bem.

A ação de interdito proibitório detém natureza preventiva, já que visa à garantia e proteção da posse, quando ameaçada de turbação ou esbulho. Vide o disposto no
caput
do art. 567 do CPC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ainda, o Código Civil preceitua, em seu art. 1.210, o direito de defesa pelo uso de força própria por quem ameaçado ou destituído da posse. Transcrevo:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”

Destaquem-se os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

''Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.''

''Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração".

Nesse passo, a teor do dos dispositivos citados, a ordem de interdito proibitório reclama perquirição detida da prova fática da ameaça atual praticada contra o direito de posse do autor. Para obter a proteção possessória é necessária a demonstração da posse atual, da ameaça de esbulho ou de turbação iminente e o justo receio de ser molestado na posse da coisa, de modo que ausente qualquer dos requisitos a pretensão possessória deve ser afastada.

Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A posse agrária, conforme conceitua Mattos Neto (2018) “é o exercício direto, contínuo, racional e pacífico de atividades agrárias desempenhadas em gleba de terra rural capaz de dar condições suficientes e necessárias ao seu uso econômico, gerando ao possuidor um poder jurídico de natureza real definitiva com amplas repercussões no Direito, tendo em vista o seu progresso e bem-estar econômico e social”. Assim, tem-se que o instituto se caracteriza com a presença do possuidor na terra, usufruindo dos frutos do plantio e das produções, com a execução da função social da propriedade.

No caso concreto, a inicial veio acompanhada de documentos comprovando que a parte autora procedeu a compra do imóvel no ano de 1998. Porém, em seu depoimento pessoal, o autor declarou que não desenvolve qualquer atividade produtiva na área. Somente diz ter a pretensão de plantar açaí e que já possui o projeto a ser implantado, mas que não conseguiu executar, pois tem notícias de que há pessoas proferindo ameaças caso o autor tente ocupar a área.

Dessume-se não comprovada a posse agrária e não demonstrada a violação do direito, a justificar a intervenção do Estado-juiz.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –POSSE DA AUTORA E AMEAÇA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO PELO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 567 E 568 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausência de prova dos requisitos necessários para a proteção possessória. Fragilidade da prova produzida de ameaça à posse. Ônus da prova da ameaça de turbação que cabia a autora da qual não se desincumbiu . Se não demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de interdito proibitório.

(TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - REQUISITOS DO ART. 561 PREENCHIDOS - REFORMA DA SENTENÇA. No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a eminência da turbação ou esbulho por parte do réu. Presentes tais requisitos, é imperiosa a concessão do mandado proibitório . v.v. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AUSENCIA DE PROVA DA POSSE - REQUISITOS ARTS. 932 E 933 DO CPC/73 C/C ART . 927 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. Não tendo o Autor comprovado a posse atual do bem, objeto do litígio, a improcedência do interdito proibitório é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10188000032550004 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018)

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO . POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. 2. A comprovação da posse é um requisito para a ação de interdito proibitório, não sendo suficiente a cessão de direitos, vantagens, obrigações e posse . No caso, os requeridos não comprovaram que exercem ou exerceram posse sobre o imóvel objeto da lide. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07063447820238070001 1893415, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 24/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)”

Nesta Corte:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA COLETIVA NÃO COMPROVADA . AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por associação de produtores rurais contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada em face de particulares que alegam serem herdeiros e proprietários de imóveis rurais sobrepostos à área ocupada por famílias da Vila Cardoso, no município de Viseu, diante da ausência de posse legítima comprovada e inexistência de ameaça concreta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) houve demonstração de posse legítima pela associação autora; e (ii) se restou caracterizado justo receio de turbação ou esbulho possessório apto a autorizar a concessão de interdito proibitório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do interdito proibitório exige a demonstração inequívoca da posse exercida pela parte autora e da existência de justo receio de esbulho ou turbação, nos termos dos arts . 561 e 567 do CPC. 4. Não comprovada a posse agrária direta ou indireta, tampouco demonstrado o exercício produtivo da terra ou o cumprimento da função social. 5 . Inexistência de elementos concretos que indiquem ameaça atual ou iminente praticada pelos recorridos. 6. Ônus da prova que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu . 7. Precedentes jurisprudenciais exigem demonstração objetiva do justo receio de esbulho, sendo insuficientes alegações genéricas ou conjecturais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de interdito proibitório exige a comprovação de posse legítima e do justo receio de esbulho ou turbação. 2 . Não se admite posse agrária indireta para fins de proteção possessória rural.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08026677920218140015 27116148, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

Posto isto, deve ser mantida a sentença, que julga improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos narrados pela parte autora.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julga improcedente a pretensão de interdito proibitório deduzida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/07/2025